Tribunal: TJES
Processo: 5015024-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-73.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA

RECORRIDO: MARCUS ALEXANDRE GONCALVES MARTINS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015024-73.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ROSEMARY MACHADO DE PAULA

RECORRIDO: MARCUS ALEXANDRE GONÇALVES MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSEMARY MACHADO DE PAULA
em face da sentença constante no id. 6871950, que julgou extinto o feito em razão da impossibilidade de prosseguimento da execução pela ocorrência da prescrição.

Analisando as razões recursais verifico que a recorrente busca o prosseguimento do cumprimento da sentença nº 0901073-20.
1996
.8.08.0035, no qual foi
efetuada penhora
, em
21/07/1997
,
dos direitos hereditários do devedor
, em decorrência do falecimento de sua mãe, sobre o imóvel de matrícula 160.470 (id. 6871947).

Segundo a recorrente, contudo, não foi possível o prosseguimento da execução uma vez que o inventário da genitora do executado nunca foi aberto pelo herdeiro/devedor.

Ocorre que o art. 988, inciso VI, do Diploma Processual vigente à época (CPC/73) conferia
legitimidade para requerer o inventário e a partilha
, também,
ao credor do herdeiro.
De modo que era possível a recorrente requerer a abertura do inventário e a partilha a fim de ver satisfeito seu crédito, contudo, não o fez.

No julgamento do REsp 1604412 / SC o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Nesse cenário, ainda que se considere o prazo prescricional de 20 (vinte) ano previsto no CC/16, vigente à época da fase de conhecimento, e se tenha como termo inicial da prescrição 22/07/1998 (1 ano após a efetivação da penhora, ocorrida em 21/07/1997), a pretensão restou fulminada pela prescrição intercorrente em 23/07/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que não houve manifestação da parte contrária nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)